Tribunal: STF
Processo: HC 219703
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de José Barbosa do Carmo Filho contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 751.596/SP (documento eletrônico 6).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que



    “[a] discussão é meramente jurídica e não revolve matéria fático-probatória, visto que depende apenas da leitura da sentença e do acórdão a conclusão de violação das súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 desta Corte. Basta verificar que em ambas as instâncias a pena-base foi fixada no mínimo legal, como também imposto o regime mais gravoso sob a justificativa contrária, com alusões à gravidade abstrata do crime de roubo.



    [...]



    Excelências, data maxima venia, é por nenhuma outra razão para além da força da própria lei que o paciente, réu primário com pena inferior a 4 anos, deve iniciar seu cumprimento de pena no regime aberto. O que se requer é o cumprimento de um artigo de lei, apenas isso” (documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] a concessão da presente ordem de habeas corpus para reformar o acórdão no que tange à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, fazendo imperar a determinação legal do parâmetro exclusivo do quantum da pena para réus primários e com bons antecedentes, expedindo-se, ao fim, mandado de prisão para o regime aberto.



    Por fim, requer sejam os subscritores da presente comunicados com antecedência da data da Sessão de julgamento para que possam proferir sustentação ora” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Embora a reprimenda aplicada seja inferior a quatro anos e a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a Corte local indicou elementos que parecem denotar a especial gravidade do crime praticado pelo Paciente, quais sejam: o emprego de objeto cortante contra o pescoço da vítima, durante considerável lapso temporal, além da própria restrição da liberdade do ofendido. Com efeito, tal conduta desborda do comum à espécie, sendo certo que há nítido agravamento do risco causado ao bem jurídico tutelado, pois, ao se empregar instrumento cortante em região vital, eleva-se a possibilidade de resultado mais gravoso. Trata-se, portanto, de fundamentação idônea que, demonstrando a gravidade concreta do delito, permite a fixação de regime mais severo.



    3. Não procede a alegação de que, como apenas o Corréu teria empregado o objeto cortante contra o pescoço da vítima, estaria inviabilizado o agravamento do regime inicial do ora Agravante. Como se sabe, tal fato configura nítida circunstância objetiva, que se comunica a todos os Coautores do delito – unidos pelo liame subjetivo de vontade –, conforme preceitua a teoria monista acolhida pelo Código Penal Brasileiro.



    4. A Súmula n. 440 desta Corte, bem como as Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal não vedam, tout court, o estabelecimento de regime mais gravoso sempre que a pena-base for fixada no mínimo legal. O que não se admite é o agravamento do regime com base na mera gravidade abstrata do crime, ou seja, aquela que nada se relaciona, in concreto, com os fatos postos a julgamento.



    5. Não há se falar em reformatio in pejus, pois consoante remansosa jurisprudência desta Corte, ‘o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu’ (AgRg no HC n. 653.368/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021).



    6. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 6, grifei).



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator